Tribunal: STF
Processo: HC 183857
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL: ART. 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. PENA CUMPRIDA ANTES DE SER PROTOCOLIZADA A PRESENTE IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBJETO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Felipe Bruno Morais, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.3.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 56.128:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Em relação às armas de fogo, o art. 19 da Lei de Contravenção Penal foi tacitamente revogado pelo art. 10 da Lei n. 9.437/97, que por sua vez também foi revogado pela Lei 10.826/2003. O porte ilegal de arma de fogo caracteriza, atualmente, infração aos arts. 14 ou 16 do Estatuto do Desarmamento, conforme seja a arma permitida ou proibida. Entrementes, permaneceu vigente o referido dispositivo do Decreto-lei 3.688/1941 quanto ao porte de outros artefatos letais, como as armas brancas.
    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido.
    3. Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 901.623, estando, pois, pendente de apreciação o mérito da controvérsia. Isso não obsta, contudo a validade da interpretação desta Corte sobre o tema, não havendo nenhuma flagrante ilegalidade a ser reconhecida pela presente via, mormente porque não se determinou a suspensão dos processos pendentes.
    4. Recurso desprovido”.
    2. A impetrante afirma que a “conduta descrita na exordial acusatória é atípica em razão da ausência de regulamentação legal da licença da autoridade para o porte de arma branca, requisito inerente ao tipo previsto no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais (…).
    Até a presente data, inexiste regulamentação do procedimento pelo qual o cidadão pode obter licença para o porte de arma branca. Desta feita, se não é possível aferir o elemento normativo do tipo sem licença da autoridade, não se fazem presentes os requisitos legais mínimos para o encaixe formal perfeito da conduta à norma (…).
    Somente a posse de objetos que exigem licença de autoridade pode configurar a contravenção penal em comento, o que não condiz com a conduta descrita na denúncia proposta contra o paciente.
    Como inexiste regulamentação de licença para o porte de arma branca, mostra-se inviável a caracterização do delito em exame, já que nunca haverá concretização de todos os elementos do tipo”.
    Pede a ordem “para fazer cessar o constrangimento ilegal, reconhecendo-se a atipicidade do fato imputado ao paciente”.
    3. Em 7.5.2014, o juizado especial da Comarca de Três Corações/MG condenou o paciente pela prática da “conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941” à pena de um mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída “por urna restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniário. no valor correspondente a dois salários-mínimos, o ser paga ao Conselho da Comunidade de Três Corações”. Foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    Não constava dos documentos que instruem a presente impetração informação precisa sobre eventual trânsito em julgado da sentença condenatória nem quanto a eventual início da execução da pena imposta.
    4. Em 13.4.2020, determinei fosse oficiado ao juizado especial da Comarca de Três Corações/MG para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial: a) a fase atual da ação penal na origem, se houve ou não o trânsito em julgado da sentença condenatória e b) se tiver havido o trânsito em julgado, se houve ou não o início da execução definitiva da pena e o andamento desse processo.
    As informações foram prestadas e os autos voltaram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Carente de objeto e de interesse de agir a impetração do presente habeas corpus.
    6. Consta das informações prestadas que “o paciente foi denunciado em 04/12/2012, sob acusação de prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, e após regular instrução, foi condenado conforme denúncia, em 07/01/2014 a uma pena de um mês de detenção, em regime inicialmente aberto, que fora substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. Ao paciente foi concedido o direito de recorrer em liberdade.
    O paciente não recorreu da sentença, tendo transitada e livremente em julgado [em] 27/02/2014, com posterior expedição de guia de execução e remessa desta a Vara de Execuções Penais da comarca de Três Corações e o feito foi remetido ao arquivo.
    Cumpre ainda informar que em consulta ao banco de dados do sistema informatizado – SISCOM, na vara executora, a guia de execução foi distribuída sob o n. 0693 14 005875-3”.
    Consta dos dados expostos no sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais quanto ao processo de execução o atestado de pena do paciente, no qual se tem a menção a outras condenações, além desta impetração, e que o término do cumprimento de todas a penas impostas se deu em 20.4.2017.
    7. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 7.4.2020, a pena imposta no processo de origem havia sido cumprida. No momento da impetração deste habeas corpus, não mais havia efetividade jurídica na pretensão da impetrante de que seja reconhecida a atipicidade da conduta prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 imputada ao paciente, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora